Tribunal: TJMT
Processo: 1027634-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027634-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUI PETERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 086.554.006-37 (ADVOGADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA - INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL VALERIANO DA SILVA
em razão acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no
decisum
em relação á compensação de valores, defendendo que “
para que não haja o locupletamento sem causa da parte, necessário que sobre o montante devido, ocorra o abatimento dos valores devidos e não pagos decorrentes do contrato
”.

Cita que “
a compensação é medida de rigor e justiça no presente caso, haja vista que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra
”, mencionando o inciso VII do § 1.o do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Ademais, relata que “
a execução referente ao valor do veículo é totalmente descabida, uma vez que o agravado em momento algum observou o retorno da situação status quo ante
”.

Por fim, aduz acerca da suposta inobservância pelo Juízo
a quo
do prazo para pagamento disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, alegando ainda que nos autos de origem não consta demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Desse modo, invocando ainda que não houve intimação para pagamento voluntário, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

A parte embargada, ao contrarrazoar os embargos opostos, defende que “
o único propósito da embargante é tumultuar e prolongar o processo, a fim de evitar o pagamento, postergando a inevitável condenação pelo máximo de tempo possível
”, requerendo sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Valeriano da Silva em razão acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de Itau Unibanco Holding S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Sendo válida a intimação para o pagamento voluntário da dívida e, diante do seu não cumprimento no prazo assinalado, válida a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1.o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, tem-se que, em que pese a as irresignações apontadas pela parte embargante, não lhe assiste razão.

Necessário mencionar que o acórdão recorrido é enfático ao decidir pela impossibilidade de compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, fundamentando sua decisão.

Assim, não há que se falar em suposta omissão existente no decisum em relação á compensação de valores, devendo ser afastada tal tese.

Por fim, no que tange à multa pela ausência de pagamento voluntário, como bem menciona o agravado em suas contrarrazões, a agravante, apesar de intimada acerca da execução, “
não efetuou o pagamento voluntário e tempestivo do valor total do débito, tampouco do valor reputado como incontroverso, atraindo para si a aplicação da penalidade do art. 523, § 1o do CPC
”.

No que tange ao prazo para pagamento tem-se que o executado foi intimado para pagar o débito e, desrespeitando o prazo de 15 (quinze) dias, deixou de adimpli-lo.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (TJMT - N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024